Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0727010-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MATILDE APARECIDA LOBO BOTELHO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s) na requisição de ID 28407864. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita no ID supramencionado, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) MATILDE APARECIDA LOBO BOTELHO (id ́s 29443945/29443946), devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac